Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-11.2024.8.11.0094
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000890-11.2024.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO DONIZETE SPERENDIO - CPF: 002.579.808-14 (EMBARGADO), ROBERTA AZEVEDO CRUZ - CPF: 015.457.396-50 (ADVOGADO), CAMILLA SILVA BASTOS DE ARAUJO - CPF: 089.594.156-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — PARCIAL PROCEDÊNCIA — OMISSÃO
- INOCORRÊNCIA

–

REDISCUSSÃO DA MATÉR
I
A – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1025 DO CPC --
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos
contra
acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela própria embargante, com exclusão da condenação à restituição dos valores transferidos via PIX em cumulação com o cancelamento dos empréstimos fraudulentos, afastamento da devolução em dobro das parcelas pagas, determinação de restituição simples e redução da indenização por danos morais. A embargante alega omissão quanto à análise da culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
como excludente de responsabilidade e quanto à incidência dosart
igos
14, §3º, II, do CDCe373, I, e 374 do CPC, requerendo, com efeitos modificativos, o afastamento integral da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
; e (
ii
) prequestionamento

d
os dispositivos dosart
igos
14, §3º, II, do CDCe373, I, e 374 do CPC
.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões centrais da controvérsia, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base noart. 14 do CDCe na Súmula 479 do STJ, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima ao consignar que o fato de os golpistas deterem dados sigilosos do consumidor antes mesmo do contato fraudulento evidencia falha na proteção de informações sob guarda exclusiva da instituição.

4.
A conclusão adotada pelo colegiado, ao reconhecer o fortuito interno, revela-se logicamente incompatível com o acolhimento da excludente doart. 14, §3º, II, do CDC, independentemente do meio técnico utilizado para a efetivação das operações, de modo que a ausência de menção nominal ao dispositivo não configura omissão.

5
. Oart. 1.025 do CPCjá assegura que os elementos suscitados nos embargos de declaração se consideram incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, tornando desnecessário o acolhimento dos embargos para viabilizar o acesso às vias excepcionais.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração rejeitado
s.

Tese de julgamento:

"
"1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante, para fins de afastamento dessa responsabilidade, o fato de as transações fraudulentas terem sido realizadas mediante uso de senha pessoal ou dispositivos de autenticação do consumidor, quando demonstrada falha na proteção de dados sigilosos sob guarda exclusiva da instituição financeira. 2.
Oart. 1.025 do CPCjá assegura que os elementos suscitados nos embargos de declaração se consideram incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, tornando desnecessário o acolhimento dos embargos para viabilizar o acesso às vias excepcionais
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S
/
A
.
no
ID nº 353994382
visando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 353033385
, que
deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela própria embargante, para
:
“1. Manter a declaração de inexigibilidade dos débitos oriundos dos Contratos de Empréstimo nº 509257013 e nº 509238587;

2. Excluir da condenação a restituição dos valores transferidos via PIX (R$ 26.090,00), uma vez que os empréstimos já foram cancelados;

3. Determinar a restituição do limite utilizado da conta corrente do requerente (R$ 6.500,35) com juros e correção;

4. Determinar a devolução simples (não em dobro) das parcelas efetivamente pagas pelo autor, no valor de R$ 4.849,12 (quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e doze centavos);

4. Reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Por fim, mantenho a sentença nos demais termos, inclusive no tocanteà condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2º, do CPC/15.”

Em suma, aduz a embargante que o v. acórdão padece de omissão
quanto à análise da culpa exclusiva da vítima ou de terceiros como excludente de responsabilidade, bem como quanto à incidência dosart
igos
14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidore373, I, e 374 do CPC, que,
no
seu entender, imporiam ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e afastariam a responsabilidade da instituição financeira nas hipóteses em que as transações se realizaram mediante uso de cartão magnético e senha pessoal.

No mais, apresenta prequestionamento
aos
artigos 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor

e art
igos
373, I, 374, do Código de Processo Civil
.

Por fim, pugna pelo

acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos
,
com
afastamento integral da condenação. Alternativamente, postula que as omissões apontadas sejam sanadas para fins de prequestionamento explícito, visando eventual interposição de recurso especial.

O embargado

JOÃO DONIZETE SPERENDIO
apresentou
contrarrazões no
ID nº 7 357213382
, pugnando pela rejeição dos embargos e, subsidiariamente, pelo reconhecimento de seu caráter protelatório, com aplicação da multa prevista noart. 1.026, §2º, do CPC.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso, não há omissão a sanar
– até porque o v.
acórdão enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões centrais da controvérsia.

Verifica-se que r
econheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base noart. 14 do CDCe na Súmula 479 do STJ
, bem como

a
fastou a tese de culpa exclusiva da vítima ao consignar, de modo explícito, que o autor não praticou ato imprudente capaz de romper o nexo causal e que o fato de os golpistas possuírem dados pessoais e bancários do consumidor antes mesmo do contato telefônico indica
r
falha na proteção de dados por parte da instituição financeira.

Ainda, r
econheceu que as operações se revelaram completamente atípicas ao perfil do consumidor, que nunca havia contratado empréstimos anteriormente, circunstância que caracteriza o fortuito interno e afasta a excludente de responsabilidade pretendida pelo banco.

No tocante
à
tese
de que as transações se realizaram mediante uso de cartão magnético e senha pessoal, invocada como fundamento da suposta omissão, não configura ponto ignorado pelo acórdão.

Pelo
contrário, a conclusão adotada pelo colegiado — de que a fraude se insere no risco da atividade bancária e configura fortuito interno — é logicamente incompatível com o acolhimento da excludente doart. 14, §3º, II, do CDC, independentemente do meio técnico utilizado para a efetivação das operações. O julgador não precisa rebater individualmente cada dispositivo legal invocado pela parte quando a fundamentação adotada, por si só, afasta a tese defensiva em sua integralidade.

Com relação
ao argumento de que o ônus probatório recairia sobre o autor, nos termos doart. 373, I, do CPC, o
v.
acórdão também não foi omisso. A demanda foi decidida sob o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, com fundamento noart. 14 do CDC, o que afasta a aplicação da regra geral de distribuição do ônus da prova
defendida
pela embargante.

Além disso, o autor produziu prova consistente do evento danoso, demonstrando a existência dos contratos não reconhecidos, os valores das transferências, a incompatibilidade das operações com seu perfil de consumo e, sobretudo, o fato de que os empréstimos foram formalizados antes mesmo do contato fraudulento, dado que evidencia vulnerabilidade nos mecanismos internos de autenticação e monitoramento da própria instituição financeira.

Quanto a
invocação doart. 374 do CPCtambém não socorre a embargante. O dispositivo trata de fatos que dispensam prova por serem notórios, confessados, incontroversos ou presumidos por lei. A embargante pretende enquadrar nessa categoria o fato de que as transações se realizaram com uso de senha pessoal, como se isso, por si só, afastasse qualquer responsabilidade da instituição. Tal raciocínio, contudo, foi expressamente rechaçado pelo
v.
acórdão ao reconhecer que a fraude se insere no fortuito interno, independentemente do meio de autenticação utilizado.

Logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento trazido no v. acórdão recorrido, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, uma vez que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas
.

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentad
o
, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026